Tribunal: TJBA
Processo: 0502409-70.2016.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502409-70.2016.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: M K ARAUJO SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL CONTADO A PARTIR DA EFETIVA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ NORESP. N.º 1.340.553-RS, PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMAS N.º 566 A571).ULTRAPASSADOS 06 (SEIS) ANOS DA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ATÉ A PROLAÇÃO DA DECISÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTECARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0502409-70.2016.8.05.0112, tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA e Apelado M K ARAUJO SOUZA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator